Tribunal: TJDFT
Processo: 0050567-72.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PENHORA DE VALORES EM TÍTULO PRESCRITO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE ART. 26 DA LEI 6.830/80. CANCELAMENTO CDA APÓS CITAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 90, §4o CPC. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar se a penhora realizada em execução fiscal, fundamentada em título prescrito, é passível de restituição; e se há condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de reconhecimento de prescrição após a citação do executado.
2. A prescrição extingue a pretensão executiva, tornando o título judicialmente inexigível, embora a dívida subsista como obrigação natural (art. 882 do Código Civil).
3. Valores pagos de forma coercitiva, em razão de penhora, devem ser restituídos ao executado, pois não se caracterizam como quitação voluntária da dívida, que é requisito essencial para validação da obrigação natural.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, embora a Lei 6.830/80 isente o exequente do pagamento em caso de cancelamento da CDA antes da sentença, tal benefício não se aplica quando o cancelamento ocorre após a citação do executado, nos termos de jurisprudência consolidada.
5. Nos casos em que o exequente reconhece a pretensão do executado antes da sentença, aplicam-se os critérios de redução dos honorários sucumbenciais à metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e provido.